Tribunal: TJES
Processo: 0021889-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021889-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

APELADO: LUCIANO CEOTTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE NOVA VISTA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação defensiva de Armando Fontoura Borges Filho, acolheu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulou a decisão que indeferiu o rol de testemunhas defensivas e todos os atos subsequentes, inclusive a sentença condenatória, e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual em ação penal privada movida por Luciano Ceotto, na qual o embargado havia sido condenado à pena total de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática dos crimes dos arts. 139 e 140, c/c art. 141, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O embargante alegou omissão quanto à regularidade procedimental do julgamento, pela ausência de nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça após diligência, e requereu, com efeitos infringentes, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, após o cumprimento de diligência para apresentação de contrarrazões pelo querelante e manifestação do Ministério Público de primeiro grau, configura omissão e nulidade do acórdão embargado; (ii) estabelecer se incide a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena concreta fixada na sentença condenatória anulada em recurso exclusivo da defesa, sem impugnação acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não examinar expressamente a alegação de que os autos deveriam ter retornado à Procuradoria-Geral de Justiça após o cumprimento da diligência anteriormente determinada.

A omissão deve ser sanada sem anulação do julgamento, porque a decretação de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.

A ausência de nova manifestação conclusiva da Procuradoria-Geral de Justiça não causa prejuízo processual efetivo quando há intervenção ministerial nos autos, manifestação do Ministério Público de primeiro grau sobre a preliminar defensiva, autoria, dolo, concurso material e dosimetria, julgamento colegiado restrito à preliminar de cerceamento de defesa e posterior provocação do órgão julgador pela própria Procuradoria-Geral de Justiça por meio dos embargos declaratórios.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória anulada em recurso exclusivo da defesa, sem recurso acusatório, pode servir como parâmetro para a prescrição retroativa, pois a vedação à reformatio in pejus direta e indireta impede que eventual nova sentença agrave a situação do querelado.

A utilização da pena concreta anteriormente fixada não configura prescrição com base em pena hipotética ou projetada, mas aplicação do limite máximo já estabelecido em sentença condenatória não impugnada pela acusação.

A pena concreta do delito mais grave foi de 8 meses de detenção, atraindo o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da queixa-crime, em 20/09/2021, e a publicação da sentença condenatória, em 26/02/2025, transcorreu lapso superior a 3 anos, ultrapassando o prazo prescricional aplicável.

No concurso de crimes, a prescrição incide isoladamente sobre cada infração penal, nos termos do art. 119 do Código Penal, de modo que a soma das penas não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ficam prejudicadas as demais discussões recursais, inclusive a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, com reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva retroativa e declaração de extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça não gera nulidade quando não há demonstração de prejuízo concreto e houve efetiva intervenção ministerial nos autos. 2. A pena concreta fixada em sentença condenatória anulada em recurso exclusivo da defesa, sem impugnação acusatória, serve como parâmetro para a prescrição retroativa em razão da vedação à reformatio in pejus direta e indireta. 3. No concurso de crimes, a prescrição incide isoladamente sobre cada infração penal, sem que a soma das penas impeça o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 117, 119, 139, 140 e 141, III; CPP, arts. 61, 563, 564, III, “d”, 617 e 619; dispositivos constitucionais e legais relativos ao devido processo legal, à ampla defesa, à motivação das decisões judiciais e à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0021889-41.2020.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUCIANO CEOTTO e ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta por
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO
, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se a decisão que indeferiu o rol de testemunhas defensivas e todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, observada a fundamentação do julgado, em ação penal privada movida por
LUCIANO CEOTTO
, na qual havia sido imposta ao embargado a pena total de um ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140, ambos c/c art. 141, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da regularidade procedimental do julgamento, bem como suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Sustenta, em síntese, que, após o cumprimento da diligência anteriormente determinada para apresentação de contrarrazões pelo querelante e manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, os autos foram diretamente encaminhados a julgamento, sem nova remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer conclusivo. Aduz, ainda, que não houve apreciação expressa acerca da ausência de regular intervenção ministerial em segundo grau, pleiteando o saneamento do vício apontado, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do embargado, ou, subsidiariamente, anular o julgamento embargado para renovação do ato após regular vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo querelante Luciano Ceotto, no ID nº 19906866, e pelo embargado Armando Fontoura Borges Filho, no ID nº 19939740, pelo não acolhimento dos embargos quanto à nulidade processual arguida, ressalvada a pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No presente caso, verifica-se omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado não analisou expressamente a alegação de que os autos deveriam ter retornado à Procuradoria-Geral de Justiça após o cumprimento da diligência anteriormente determinada. Isso, porém, não significa que o julgamento deva ser necessariamente anulado.

A omissão deve ser suprimida para consignar que a ausência de nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, nas circunstâncias concretas dos autos, não conduz à nulidade do acórdão.

Consta dos documentos juntados que a diligência determinada teve por finalidade viabilizar a apresentação de contrarrazões pelo querelante e a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, o que foi cumprido. A 10ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória apresentou parecer escrito, examinando a preliminar de cerceamento de defesa, a autoria, o dolo, o concurso material e a dosimetria da pena, concluindo pelo conhecimento e desprovimento da apelação defensiva, com manutenção integral da sentença condenatória.

No entanto, embora a atuação da Procuradoria de Justiça em segundo grau tenha relevância institucional própria, a decretação de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, não se identifica prejuízo processual efetivo decorrente da ausência de nova manifestação conclusiva antes do julgamento, especialmente porque houve efetiva intervenção ministerial nos autos, a questão julgada spelo colegiado restringiu-se à preliminar de cerceamento de defesa e a própria Procuradoria-Geral de Justiça pôde provocar o órgão julgador por meio dos presentes embargos declaratórios. Desse modo, saneia-se a omissão para afastar a nulidade do acórdão por esse fundamento.

Superada a omissão, passa-se ao exame da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que a pena concretamente aplicada ao querelado, quanto ao delito mais grave, foi de oito meses de detenção, incidindo o prazo prescricional de três anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, e que, entre o recebimento da queixa-crime, em 20/09/2021, e a publicação da sentença condenatória, em 26/02/2025, transcorreu lapso superior a três anos.

A objeção do querelante, segundo a qual a sentença anulada não poderia servir de parâmetro para a prescrição retroativa, não prevalece no caso concreto. A anulação foi decretada em recurso exclusivo da defesa, sem recurso acusatório contra a sentença condenatória.

Assim, embora a sentença tenha sido desconstituída quanto à sua eficácia processual para fins de prosseguimento da instrução, a pena nela fixada permanece relevante como limite máximo decorrente da vedação à r
eformatio in pejus
direta e indireta. Em outras palavras, inexistindo impugnação acusatória, eventual nova sentença não poderia agravar a situação do querelado, razão pela qual a pena concreta anteriormente fixada constitui parâmetro idôneo para aferição da prescrição retroativa.

Não se trata, portanto, de reconhecimento de prescrição com base em pena hipotética ou projetada, mas de aplicação da pena concreta já estabelecida em sentença condenatória em relação à qual não houve recurso da acusação. A própria peça ministerial registra que a pena referente ao crime mais grave foi de oito meses de detenção e que, em razão disso, incide o prazo prescricional de três anos. Também consta dos embargos que o recebimento da queixa-crime ocorreu em 20/09/2021 e que a sentença condenatória foi publicada em 26/02/2025, marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, tendo decorrido entre eles prazo superior ao triênio legal.

Além disso, nos termos do art. 119 do Código Penal, no concurso de crimes, a prescrição incide isoladamente sobre cada infração penal. Se o delito mais grave, considerado a partir da pena concreta de oito meses de detenção, já está alcançado pelo prazo prescricional de três anos, com maior razão devem ser examinadas de forma autônoma as demais imputações, sem que a soma das penas impeça o reconhecimento da extinção da punibilidade. O embargante também afirmou não haver nos autos outra causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva da prescrição aplicável ao caso concreto.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, impõe-se declarar extinta a punibilidade de Armando Fontoura Borges Filho, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º, 117 e 119, todos do Código Penal. A consequência é a prejudicialidade das demais discussões recursais, inclusive quanto à necessidade de retorno dos autos para reabertura da instrução, pois a extinção da punibilidade elimina o interesse jurídico no prosseguimento da persecução penal.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se enfrentados, nos limites necessários ao julgamento, os arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1º, 117 e 119 do Código Penal; os arts. 61, 563, 564, III, “d”, 617 e 619 do Código de Processo Penal; bem como os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, especialmente no que se refere ao devido processo legal, à ampla defesa, à motivação das decisões judiciais e à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, afastando, contudo, a nulidade do acórdão por ausência de nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva retroativa, declarando extinta a punibilidade de Armando Fontoura Borges Filho, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º, 117 e 119, todos do Código Penal, ficando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso e nos autos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.